Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA FORMULADA POR TERCEIRO. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado na ação de guarda unilateral proposta por avó materna contra genitora de recém-nascido, com pedido de guarda definitiva após abandono materno no parto.
2. O Juízo da Vara de Família declinou a competência para a Vara da Infância e Juventude por entender configurada situação de risco.
3. O Juízo da Infância suscitou o conflito de competência ao afirmar inexistir risco atual, diante do acolhimento do menor pela avó materna.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar pedido de guarda formulado por terceiro (avó materna) em contexto de abandono materno e vulnerabilidade.
III. Razões de decidir
5. A omissão materna após o parto motivou a assunção imediata dos cuidados do recém nascido por terceiro (avó materna), o que atrai a incidência dos arts. 98 e 148, parágrafo único, do ECA.
6. A guarda provisória deferida à avó materna, diante do abandono do menor pela genitora, não afasta a necessidade de atuação da Vara da Infância e Juventude.
7. A jurisprudência deste Tribunal define que pedidos de guarda formulados por terceiro, quando derivados de abandono parental, devem tramitar na Vara da Infância e Juventude.
IV. Dispositivo
8. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 072096697.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câm. Cível, j. 25/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Conflito de Competência no 072244562.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câm. Cível, j. 25/11/2024, DJe 05/12/2024.